Tribunal: TJMT
Processo: 1021571-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021571-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO DE TERCEIRO. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO CONFIGURADA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. HOSPITAL FILANTRÓPICO COM UTI NEONATAL. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por hospital filantrópico contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando à alteração da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica vinculada à sua UTI Neonatal, independentemente do pagamento de débitos deixados por empresa terceira, anteriormente contratada para gestão da unidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária pode condicionar a alteração da titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débitos pretéritos da empresa contratada anteriormente, sem prova de sucessão empresarial, notadamente diante do risco de interrupção de serviço essencial prestado em unidade hospitalar.

III. Razões de decidir

3. O STJ firmou entendimento no sentido de que o débito decorrente do fornecimento de energia elétrica tem natureza pessoal e não adere à unidade consumidora, salvo comprovação de fraude ou sucessão empresarial.

4. Não há nos autos prova de sucessão entre o agravante e a empresa anterior, tampouco qualquer vínculo jurídico ou econômico atual entre as partes.

5. A negativa da concessionária compromete a continuidade de serviço essencial, afrontando o art. 22 do CDC e o art. 6o, § 3o, II, da L. 8.987/1995, notadamente em razão da atividade desempenhada pelo hospital agravante, com risco à vida de recém-nascidos internados em UTI Neonatal.

6. A boa-fé do agravante é demonstrada pela oferta de depósito judicial e solicitação de fatura individualizada, o que não foi acolhido pela concessionária, inviabilizando a solução administrativa.

7. Diante do risco de desassistência em unidade hospitalar, impõe-se a concessão da tutela de urgência pleiteada, com vistas à imediata regularização do fornecimento de energia elétrica sem ônus indevido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O débito oriundo do fornecimento de energia elétrica tem natureza pessoal e não se transmite ao novo ocupante da unidade consumidora, salvo prova de fraude ou sucessão empresarial, o que não se verifica.

2. É ilegítima a recusa da concessionária em promover a alteração da titularidade da unidade consumidora em razão de débito de terceiro, sem prova de vínculo jurídico ou sucessão empresarial, especialmente quando envolvido serviço essencial de saúde."

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto pelo
HOSPITAL BENEFICIENTE SANTA HELENA
contra decisão proferida nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no 1049874-54.2025.8.11.0041 - 5a Vara cível da comarca de Cuiabá movida contra
ENERGISA S.A.
que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a alteração da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica para o agravante, independentemente do pagamento de débitos pretéritos de terceiros.

Explica que a Escomed, mantinha com o hospital agravante um contrato de terceirização para administração da UTI Neonatal do Hospital Santa Helena, rescindido em novembro de 2.024, ocasião em que assumiu diretamente a gestão da unidade. Todavia, a agravada condiciona a alteração da titularidade à quitação de débitos pretéritos da EScomed, em flagrante ilegalidade, visto que a dívida de energia elétrica possui natureza propter personam (pessoal), não vinculando ao imóvel.

Diante do risco iminente de interrupção do fornecimento de energia a UTI Neonatal, pleiteou pela troca de titularidade, de imediato.

Assevera que juntou documento no qual se verifica formalmente o indeferimento da troca de titularidade, justificando a recusa na “constatação da mesma exploração de atividade econômica e na existência de débito de consumo em aberto na unidade.

Afirma que o TJMT possui entendimento consolidado no sentido de que o débito de energia elétrica possui natureza pessoal e não adere ao imóvel.

Complementa: “a documentação apresentada é mais que suficiente para demonstrar que a recusa da agravada é, muito provavelmente, ilegal, sendo que a discussão sobre os pormenores da rescisão contratual entre o Hospital e a Escomed (objeto de outra demanda) é irrelevante para a relação de consumo estabelecida entre o agravante, como novo e atual ocupante do imóvel, e a concessionária de energia.”.

No tópico a respeito do perigo na demora acresce que é extremamente grave, pois, a unidade consumidora em questão atende uma UTI Neonatal, um ambiente que depende integralmente do fornecimento ininterrupto de energia para a manutenção de equipamentos vitais.

Requer em sede de liminar a atribuição do efeito suspensivo, condenando a tutela de urgência, determinando que a agravada proceda à alteração de titularidade da unidade consumidora no 0769554 para o nome do HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, bem como que seja compelida a EMITIR faturas mensais individualizadas, livres de quaisquer débitos pretéritos ou parcelamentos de terceiros, sob pena de multa diária no também no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou “SUBSIDIARIAMENTE, caso se entenda por bem aguardar o contraditório para a medida principal, que seja AUTORIZADO ao agravante a proceder ao DEPÓSITO EM JUÍZO do valor incontroverso correspondente ao seu consumo mensal, como forma de demonstrar sua inequívoca boa-fé, garantir o pagamento pelo serviço efetivamente utilizado e, principalmente, afastar o risco de interrupção do fornecimento de energia até a decisão final deste recurso;”.

No mérito, pugna pela confirmação.

Nas contrarrazões, a agravada a regularidade do ato “à luz da Resolução Normativa no 1.000/2021 que regulamenta a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, editada pela própria agência reguladora dos serviços - ANEEL, a recorrida somente fez cumprir as condições contratuais do fornecimento de energia elétrica impostas pelo próprio Poder Concedente, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade ou abusividade de seu ato, ficando evidente o dever de manutenção da decisão recorrida”. Assevera é firme o entendimento de responsabilização do sucessor empresarial pelos débitos da unidade consumidora, na hipótese de configurada a continuação da exploração da atividade econômica no local. Defende a possibilidade de risco de dano reverso para empresa e para todos os demais consumidores da sua área de concessão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por
HOSPITAL BENEFICIENTE SANTA HELENA
contra decisão proferida nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no 1049874-54.2025.8.11.0041 - 5a Vara cível da comarca de Cuiabá movida contra
ENERGISA S.A.
que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a alteração da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica para o agravante, independentemente do pagamento de débitos pretéritos de terceiros.

Pois bem.

A controvérsia instaurada neste agravo cinge-se à legalidade do ato da concessionária de energia elétrica, que se recusa a efetivar a alteração de titularidade da unidade consumidora vinculada à prestação de serviço essencial, sob a alegação da existência de débito pretérito de responsabilidade de terceiro.

Entretanto, nos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, os débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica possuem natureza estritamente pessoal, não aderindo à coisa nem se transmitindo ao novo ocupante da unidade, salvo em casos excepcionais de fraude ou sucessão empresarial devidamente comprovada.

No caso concreto, não há qualquer indício ou prova de sucessão empresarial entre o agravante e a empresa anterior. Ao contrário, o hospital demonstra ter rescindido formalmente o contrato de terceirização com a Escomed em novembro de 2024, tendo assumido diretamente a gestão da unidade hospitalar.

Essa circunstância é inclusive de conhecimento público, conforme matéria jornalística veiculada no site Conexão MT, sob o título “
Escomed UTI Neonatal encerra atividades no Hospital Santa Helena
”, disponível em:
https://conexaomt.com/destaque/escomed-uti-neonatal-encerra-atividades-no-hospital-santa-helena/
, assim como em
https://www.estadaomatogrosso.com.br/cidades/video-recem-nascidos-da-uti-santa-helena-tem-ferimentos-e-sangue-nas-fraldas/101357
dentre outros. Trata-se de elemento público que reforça a ausência de qualquer vínculo jurídico ou econômico que autorize imputar ao agravante a responsabilidade por débitos deixados por terceiro.

O ato da concessionária, ao impedir a regularização da titularidade da unidade consumidora, acarreta grave risco de comprometimento do fornecimento de energia elétrica, haja vista que o não pagamento das faturas — indevidamente emitidas com valores agregados por dívida de terceiro — poderá ensejar a suspensão do serviço por inadimplemento.

Trata-se, pois, de risco concreto e iminente, cuja omissão do Judiciário poderá culminar na interrupção de serviço essencial prestado por unidade hospitalar filantrópica, com UTI Neonatal em funcionamento. O risco de suspensão do fornecimento, ainda que não consumada, já viola o direito fundamental à saúde e à vida, valores máximos no ordenamento constitucional brasileiro.

Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, os serviços essenciais devem ser prestados de forma contínua, adequada e segura. Da mesma forma, o art. 6o, § 3o, inciso II, da Lei n.o 8.987/1995, dispõe que a descontinuidade de serviço público por inadimplemento somente será admissível quando não houver prejuízo à coletividade.

Ora, no presente caso, não apenas há potencial prejuízo, como o dano ameaça atingir diretamente recém-nascidos internados em leitos de terapia intensiva, cuja sobrevivência depende de sistemas que exigem fornecimento contínuo de energia.

Ademais, o agravante evidencia boa-fé processual e contratual, ao requerer a possibilidade de realizar o depósito judicial do valor correspondente ao seu consumo efetivo, além de solicitar o desmembramento das faturas a fim de manter regularizada sua situação frente à concessionária. Ainda assim, a agravada insiste na cobrança de débito que não lhe é imputável, inviabilizando a solução administrativa e gerando risco de desassistência hospitalar.

Nesse cenário, impõe-se a prevalência do interesse público sobre o interesse econômico privado, sendo incabível tolerar a imposição de obrigação ilegítima como condição para o exercício regular do direito à prestação do serviço essencial.

A propósito,
mutatis mutandis:

“O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, e a inadimplência de débito pretérito, sobretudo por terceiro, não autoriza a interrupção do serviço em unidade hospitalar vinculada ao SUS.” (REsp 1.658.348/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/06/2017)

Frente à prova documental apresentada, ao risco identificado e à natureza do serviço prestado, impõe-se a concessão da tutela de urgência requerida, como medida imperativa de proteção ao interesse coletivo.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para ratificar a decisão de id. 297188856 para:

I)

Determinar que a agravada proceda, de imediato, à alteração provisória da titularidade da unidade consumidora no 0769554 para o nome do Hospital Beneficente Santa Helena, expedindo as faturas mensais em nome do agravante, livres de quaisquer débitos pretéritos ou parcelamentos vinculados a terceiros, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00, sem prejuízo de majoração pelo juízo do feito.

II)

Determinar ainda, o desmembramento dos valores da Unidade Consumidora a partir de novembro/dezembro de 2.024, para regularização pela agravante, sem incidência de encargos, até o efetivo cumprimento da transferência provisória deferida acima deferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025